Tribunal: TJSP
Processo: 2297008-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Autores beneficiários de contrato de plano de saúde empresarial – Resilição contratual por opção da operadora, com a consequente exclusão da cobertura aos beneficiários – Decisão recorrida que acolheu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar a manutenção do plano, deixando, contudo, de fixar a mesma mensalidade – Inviabilidade de manutenção, no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Autores beneficiários de contrato de plano de saúde empresarial – Resilição contratual por opção da operadora, com a consequente exclusão da cobertura aos beneficiários – Decisão recorrida que acolheu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar a manutenção do plano, deixando, contudo, de fixar a mesma mensalidade – Inviabilidade de manutenção, no contrato individual, dos prêmios cobrados no contrato coletivo – Valores que devem observar a prática de mercado – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2297008-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANGELA MARIA SILVA NUNES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR CHAGAS DE
OLIVEIRA, LEANDRO NUNES DE OLIVEIRA, LEONARDO NUNES DE
OLIVEIRA e LUIZ HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA, é agravado SUL
AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297008-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.327
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2297008-61.2020
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Pinheiros 5a. Vara Cível)
Apelante: Angela Maria Silva Nunes e outros
Apelada: Sul América Saúde Companhia de Seguros
Juiz: André Salomon Tudisco
Voto no. 7.327

PLANO DE SAÚDE COLETIVO Autores beneficiários
de contrato de plano de saúde empresarial
Resilição
contratual por opção da operadora, com a consequente
exclusão da cobertura aos beneficiários Decisão recorrida
que acolheu parcialmente a tutela de urgência postulada,
para determinar a manutenção do plano, deixando, contudo,
de fixar a mesma mensalidade
Inviabilidade de
manutenção, no contrato individual, dos prêmios cobrados
no contrato coletivo Valores que devem observar a prática
de mercado Precedentes Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
ativo, interposto contra a r. decisão de fls. 77/79, integrada pela decisão de fls. 82, na
origem, que deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar a manutenção do
plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária, mas deixou de fixar o valor do
prêmio a ser pago.
Alegam os recorrentes que a decisão é contrária ao entendimento do
Tribunal e do STJ em casos idênticos. Há abusividade na rescisão unilateral do
contrato de saúde sem oferecimento de plano individual aos beneficiários, devendo
ser aplicada a resolução no 19/99 do CONSU e a resolução normativa no 254/2011 da
ANS. O valor das mensalidades do plano individual a ser disponibilizado aos
agravantes deve ser o mesmo do plano original, incluindo-se apenas os reajustes
anuais autorizados pela ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297008-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.327
3
É o relatório.
O plano de saúde dos autores foi estipulado pela empresa CETUS
Investimentos e Participações S/A com a ré. Em 29/10/2020, a operadora comunicou
à empresa o cancelamento do contrato, a partir de 31/12/2020 (fl. 69, na origem).
O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos
autores, para determinar a manutenção do plano de saúde dos autores, deixando,
contudo, acolher o pedido de manutenção do valor das mensalidades atualmente
pagas.
Conforme tem sido reiteradamente decidido, nos casos de migração, há
necessidade de que sejam dispensadas novas carências e mantido o mesmo
atendimento, mas não que seja mantida a mesma mensalidade. É lícito que ela seja
adaptada ao novo contrato, agora individual ou familiar, desde que sejam observados
os valores de mercado, e a elevação não venha a se constituir em cláusula de barreira.
É como vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Resilição de contrato coletivo
empresarial. Pretensão à manutenção da cobertura, mediante inclusão da
beneficiária e sua agregada em plano individual ou familiar. Admissibilidade.
Controle da denúncia imotivada pelos princípios cogentes da função social do
contrato e da boa-fé objetiva. Inteligência da Resolução no 19 do CONSU, que
garante a adesão dos segurados a plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar, se cancelado o benefício, sem novos prazos de
carência. Prêmio que deverá ser compatível valores de mercado e reajustes pelos
índices autorizados pela ANS para contratos da mesma natureza. Atendimento
domiciliar da genitora da requerente. Admissibilidade. Exclusão contratual do
'home care' que afrontaria a função social do contrato de saúde, impedindo o acesso
da segurada ao tratamento de moléstias cobertas pelo contrato. Súmula 90 do TJSP.
Majoração de honorários advocatícios em favor da autora. Admissibilidade.
Recurso da autora provido e recurso da ré improvido, com observação” (Apelação
Cível no 1090156-81.2018.8.26.0100, de 01 de março de 2019, Rel. Des. Francisco
Loureiro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297008-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.327
4
“Apelação. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Ação que buscava
declaração de nulidade da resilição unilateral manifestada pela operadora, com
manutenção do contrato. Improcedência. Sentença mantida. Resilição unilateral
pela operadora admissível. Restrição do art. 13, parágrafo único, II da Lei no
9.656/98 somente aplicável aos contratos individuais/familiares. Precedentes.
Comunicação à administradora e reiterada ao autor, com oferta de migração para
outros planos, preservada rede de cobertura e carência. Alegação na fase recursal
de que o autor faz tratamento ortodôntico e apresenta disfunção temporo-
mandibular, sendo recomendável realização de cirurgia. Situação que não
caracteriza a excepcional possibilidade de manutenção do contrato quando em
curso tratamento de moléstia grave e cuja interrupção pode causar dano à vida ou
saúde
do
contratante.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1001624-05.2016.8.26.0003, de 22 de fevereiro de 2019, Rel. Des. Enéas Costa
Garcia).
Nessas circunstâncias, não era mesmo caso de determinação do valor das
mensalidades a serem pagas pelo juízo.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297008-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.327
5